Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718072-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANA RIBEIRO DE ANDRADE, LUCIENE RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Ao DF para se manifestar sobre as petições de ID 35436225 e 33657520. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator